Tribunal: TJDFT
Processo: 0727957-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS PASEP. DANOS MATERIAIS. TEMA 1.150, DO STJ. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRAZO DE DEZ (10) ANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Prescreve em dez (10) anos a pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do Pasep (Tema 1.150, do STJ).
2. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do Pasep a partir do momento em que se viabilizou o saque da quantia depositada a esse título. Precedente.
3. Apelo não provido.